Tribunal: TJDFT
Processo: 0743251-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu o levantamento de valores incontroversos e condicionou o pagamento ao trânsito em julgado de ação rescisória, embora inexistente tutela provisória suspensiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o ajuizamento de ação rescisória, desacompanhada de decisão liminar, autoriza a suspensão do cumprimento individual de sentença e impede o levantamento de valores incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso analisado.
4. A suspensão do processo com base em prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC) exige demonstração concreta de impacto direto e inevitável da ação rescisória sobre o resultado da execução, o que não se verifica diante da inexistência de indícios de provável procedência da demanda rescisória.
5. Suspender a execução individual em razão exclusiva do ajuizamento da rescisória equivale à concessão indireta de tutela cautelar, caracterizando indevida usurpação de competência do juízo da rescisória.
6. Título judicial transitado em julgado deve ser cumprido até eventual modificação por decisão competente, prestigiando a segurança jurídica e a estabilidade da coisa julgada.
7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reafirma que o ajuizamento de rescisória sem liminar não autoriza o sobrestamento do cumprimento de sentença, inclusive quanto aos valores incontroversos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ação rescisória ajuizada sem tutela provisória não suspende o cumprimento individual de sentença fundada em título transitado em julgado.
2. A suspensão da execução por prejudicialidade externa exige demonstração concreta de relação de dependência direta entre as demandas, não bastando a mera possibilidade abstrata de procedência da rescisória.
3. Condicionar o levantamento de valores incontroversos ao trânsito em julgado da ação rescisória configura concessão indireta de tutela cautelar e viola o art. 969 do CPC.